Tribunal: TJES
Processo: 5002777-61.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002777-61.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE. CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM CONTA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Geraldo Rodrigues contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, formulados em face do Banco BMG S.A
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controvérsia acerca da validade da contratação do cartão de crédito consignado, da legalidade dos descontos em benefício previdenciário e da configuração de eventual dano moral.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3.A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297, STJ).

4. O banco demonstrou a regularidade da contratação mediante apresentação de termo de consentimento eletrônico, contrato digital com dados completos da operação e prova do crédito em conta de titularidade da parte autora.

5. Ausente impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos, reputam-se válidos os instrumentos apresentados.

6. A mera alegação genérica de fraude, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para afastar a validade do negócio jurídico regularmente formalizado.

7. A contratação por meio eletrônico é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que comprovada a integridade e autoria do documento, não sendo obrigatória a certificação ICP-Brasil.

8. Inexistindo ilicitude ou falha na prestação do serviço, não há falar em restituição em dobro ou dano moral indenizável.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Comprovada a contratação válida de cartão de crédito consignado mediante assinatura eletrônica e crédito em conta do consumidor, não há falha na prestação do serviço nem dano moral a ser indenizado.

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III, 14 e 42.

Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.194.185/RS

TJGO, ApCiv 5036284-63.2025.8.09.0051.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002777-61.2025.8.08.0012

RECORRENTE: GERALDO RODRIGUES

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE. CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM CONTA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Geraldo Rodrigues contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, formulados em face do Banco BMG S.A
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controvérsia acerca da validade da contratação do cartão de crédito consignado, da legalidade dos descontos em benefício previdenciário e da configuração de eventual dano moral.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3.A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297, STJ).

4. O banco demonstrou a regularidade da contratação mediante apresentação de termo de consentimento eletrônico, contrato digital com dados completos da operação e prova do crédito em conta de titularidade da parte autora.

5. Ausente impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos, reputam-se válidos os instrumentos apresentados.

6. A mera alegação genérica de fraude, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para afastar a validade do negócio jurídico regularmente formalizado.

7. A contratação por meio eletrônico é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que comprovada a integridade e autoria do documento, não sendo obrigatória a certificação ICP-Brasil.

8. Inexistindo ilicitude ou falha na prestação do serviço, não há falar em restituição em dobro ou dano moral indenizável.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Comprovada a contratação válida de cartão de crédito consignado mediante assinatura eletrônica e crédito em conta do consumidor, não há falha na prestação do serviço nem dano moral a ser indenizado.

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III, 14 e 42.

Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.194.185/RS

TJGO, ApCiv 5036284-63.2025.8.09.0051.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Geraldo Rodrigues, ora recorrente, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Banco BMG S.A., ora recorrido.

A parte autora ajuizou ação com o objetivo de suspender descontos referentes a um suposto contrato de cartão de crédito consignado (RMC), alegando que nunca contratou o produto e que os descontos em seu benefício previdenciário eram indevidos. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 4.705,80) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos da parte autora, considerando que a contratação do cartão de crédito consignado se deu de forma regular, com ciência do serviço ofertado pelo banco. A decisão entendeu que o termo de consentimento assinado eletronicamente não foi impugnado pelo autor, devendo ser considerado válido, e que não houve falha na prestação do serviço, extinguindo o processo com resolução do mérito, sem custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, reiterando que não contratou cartão de crédito consignado, sustentando a inexistência de consentimento válido, a abusividade e ilegalidade dos descontos a título de RMC, bem como a falha na prestação de serviço por ausência de informação adequada, com base no Código de Defesa do Consumidor. Requer, portanto, a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A presente controvérsia cinge-se à validade da contratação de empréstimo consignado supostamente fraudulento.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

No caso em tela, o conjunto probatório evidencia que a parte autora aderiu ao cartão de crédito consignado de forma válida, sendo informada sobre as condições do contrato e a disponibilização do crédito. A documentação juntada no termo de adesão constam informações claras sobre o serviço, inclusive sobre o crédito disponibilizado ao consumidor. Consta o contrato digital, com todos os dados relativos à operação, e o termo de consentimento assinado eletronicamente, que não foram impugnados de forma específica pelo demandante e, portanto, devem ser considerados autênticos.

Ademais, o valor contratado foi creditado em conta bancária de titularidade da parte autora, o que afasta a alegação de que o negócio jurídico não a beneficiou.

Nesse sentido, a prova robusta e detalhada apresentada pelo réu se sobrepõe à alegação genérica de fraude. O autor não apresentou qualquer prova de que a contratação não foi por ele realizada, tampouco extratos bancários que demonstrassem o não recebimento do valor.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta com fundamento na inexistência de contratação de empréstimo consignado, cuja avença teria sido firmada digitalmente junto à instituição financeira recorrida. II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão: (I) saber se a contratação do empréstimo consignado foi validamente celebrada; (II) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de produção de perícia grafotécnica; e (III) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação impugnada. 4. A autora indicou número de contrato diverso daquele efetivamente averbado, tratando-se de mera divergência gerada pela numeração interna da autarquia previdenciária, sem repercussão jurídica. 5.
O banco apresentou cópia do contrato digital com assinatura biométrica facial (selfie), geolocalização, número ip, id de sessão, código hash, dispositivo utilizado e comprovante de ted, configurando prova suficiente da manifestação de vontade. 6. A contratação por meio digital é admitida pelo ordenamento jurídico, sendo válida a assinatura eletrônica desacompanhada de certificado icp-Brasil, desde que demonstrada a integridade e autoria documental.
7. A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois a própria parte autora dispensou a perícia técnica. 8. Inexistentes indícios mínimos de fraude, a contratação deve ser considerada válida, afastando-se a pretensão de repetição do indébito e de indenização por danos morais. 9. A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da instituição financeira impede o acolhimento do pedido declaratório de inexistência de relação contratual. lV. Dispositivo e tese10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
A contratação digital de empréstimo consignado é válida quando instruída com assinatura biométrica facial, geolocalização, ip, id de sessão e comprovante de crédito bancário. 2. A ausência de certificado icp-Brasil não invalida o contrato eletrônico quando demonstrada a integridade e a autoria documental por outros meios idôneos
. 3. A inversão do ônus da prova, em sede de relação de consumo, não afasta o dever do consumidor de apresentar indícios mínimos de veracidade das alegações. dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIV e xxxii; CC, arts. 104, 138 e seguintes; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 927, III; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p. U.; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; in INSS/pres nº 28/2008, art. 3º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos EDCL no aresp n. 2.194.185/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª turma, j. 09/10/2023; TJGO, apelação cível 5379583-25.2021.8.09.0029, Rel. Des. Altair guerra da costa, j. 11/10/2023; TJGO, apelação cível 5567156-06.2022.8.09.0149, Rel. Des. Anderson máximo de holanda, j. 09/10/2023; TJGO, apelação cível 5087610-64.2022.8.09.0149, Rel. Des. Alan Sebastião de sena conceição, j. 12/06/2023. (TJGO; AC 5036284-63.2025.8.09.0051; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Juliana Pereira Diniz Prudente; DJEGO 19/08/2025). (Grifo nosso).

Neste ponto, coaduno com o juízo sentenciante, a saber:

Destarte, resta claro que a contratação do cartão de crédito consignado se deu de forma regular, com ciência do serviço ofertado pelo banco, evidenciada pelos documentos acostados aos autos. Além disso, não há notícia de que o consumidor efetuou o pagamento integral das faturas, motivo pelo qual permanecem os descontos em seu benefício previdenciário, eis que ainda não transcorreu o prazo ajustado no contrato. Não vislumbro, portanto, falha na prestação do serviço, mas sim a regularidade da contratação e das cobranças realizadas pela demandada, impondo-se, assim, a improcedência de todos os pedidos formulados.

12. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

13. Declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC..

Portanto, a sentença de primeiro grau foi acertada em sua fundamentação e deve ser mantida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, porém suspendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)